Tribunal: STF
Processo: AI 244784
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo Regimental em Embargos em
Recurso de Revista foi improvido por fundamentos legais,
infraconstitucionais.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.